Tribunal: TJDFT
Processo: 0003950-75.2005.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0003950-75.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: LILIAM GONCALVES VIANNA, LINDAMAR SALES, LUCIANA ALVES DOS SANTOS, LUCIANA BARBOSA GOMES, LUCIENE SEVERIANO DIAS, LUIS FERNANDO BEGROW, LUIZ GONZAGA PEREIRA, LUZIA IRENI LOPES EBERHARDT, LUZILANDIA SANTANA LIMA, LUZIMAR DOS SANTOS, LUZINETE SANTOS ALVES ALMEIDA, MANOEL COELHO DE SANTANA, MANOEL RIBEIRO SANTOS, MARCELINO RIBEIRO DE ALENCAR, MARCOS ANTONIO DE ANDRADE, MARCOS DA SILVA, MARGARET AYRES BARBOSA, MARIA AGNECI CHAVES GONDIM, MARIA ANGELICA SOUZA REIS, MARIA APARECIDA LAGOIA OLIVEIRA, MARIA DO DESTERRO MAIA, LIZETH GARCIA DIAS MARTINS, LEOZELINA RIBEIRO DE LIMA PEREIRA, LUCIA VASCONCELOS DE CASTRO, MARA SALETI DE BONI, MARCOS ROGERIO FERREIRA GUEDES, MARCIO GERALDO DE SOUZA, MARCO AURELIO CRUZ MAIA, MARCOS ANTONIO AGUIAR DUPIN EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de execução de título formado a partir da concessão da segurança na ação mandamental coletiva que tramitou sob o no 1999.00.2.001124-2 (ID 10813873 – fls. 8/). O julgado está assim resumido por sua ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. PRELIMINARES. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO. DECADÊNCIA DO MANDAMUS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO DIREITO LESADO. MÉRITO. LEI DISTRITAL N. 786/94. REVOGAÇÃO POR DECRETO OU DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. A organização sindical tem legitimidade (extraordinária) para impetrar mandado de segurança coletivo em prol das categorias que representa, como verdadeiro substituto processual dos associados. Franquia constitucional (artigo 5o, LXX, da CF/88). Verificado não ter sido uma das autoridades inquinadas coatoras a que praticou o ato ilegal, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao Presidente da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, subsistindo pretensão em relação ao Governador do Distrito Federal, constatado ser o executor e responsável pelo ato violador do direito subjetivo líquido e certo. O mandado de segurança não é alcançado pela decadência, entendendo-se haver renovação periódica do direito lesado quando a questão envolve prestações de trato sucessivo. Mérito. Instituído o benefício-alimentação pela Lei Distrital n. 784/94, inadmissível descumprimento justificado por norma de natureza jurídica inferior, ausente eficácia geral e de coercitividade, nos precisos termos do artigo 2o, § 1o, da LICC. ACOLHIDA A TERCEIRA PRELIMINAR E REJEITADAS AS DEMAIS, BEM COMO CONCEDIDA A SEGURANÇA. UNÂNIME. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA LESÃO. MAIORIA. (grifo do autor) A decisão transitou em julgado em 5/3/2003, segundo se depreende da certidão lançada no ID 10813873 – fl. 21. Em 3/7/2006 foram expedidas Requisição de Pequeno Valor – RPV (ID 10813845 – fl. 1) e Requisição de Precatório (ID 10813845 – fls. 2/3). Em seguida, encaminhados os ofícios precatórios para a entidade devedora (ID 10813849 – fls. 5 e 7). Por meio da petição acostada no ID 19277370, o exequente MARCOS ANTONIO AGUIAR DUPIN afirma renúncia aos valores que ultrapassem o limite de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei no 6.618/2020, para que seja expedido em seu favor Requisição de Pagamento Imediato – RPI. É o relato do necessário. Decido. O procedimento a ser observado para a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, nesta Corte de Justiça, está disciplinado pela Portaria Conjunta 17/2006, a qual estabelece em seu artigo 1o, § 1o, que será considerado o valor “apurado na conta de liquidação ou estabelecido na execução sobre o qual não caibam mais discussões, atualizado até a data da expedição do ofício judicial requisitando o pagamento.” Afere-se, pois, que o procedimento observará o valor do crédito na data da requisição, vale dizer, na data da extração do precatório, que no caso dos autos, ocorreu em 3/7/2006. (ID 10813845 – fls. 1/3) De semelhante forma, a Resolução no 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça, disciplina que “será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor.” (art. 4o, § 3o) Estabelece, igualmente, que o procedimento a ser observado para o pagamento levará em conta os valores apurados “no momento da expedição da requisição judicial.” (§ 3o do art. 47). A citada resolução, todavia, no artigo 47, caput e §§ 1o e 3o, bem como artigo 48 e parágrafo único, possibilita que mesmo após expedida a requisição de precatório, o devedor renuncie valores excedentes, para fazer jus ao recebimento da obrigação de pequeno valor. Confira-se: Art. 47. Não sendo o caso de expedição de precatório, o pagamento devido pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença transitada em julgado, será realizado por meio da requisição judicial de que tratam o art. 17, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2011, o art. 13, inciso I, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. § 1o Para os fins dos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela como tal definida em lei para a fazenda devedora, não podendo ser inferior ao do maior benefício pago pela Previdência Social. [...] § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo serão observados no momento da expedição da requisição judicial. Art. 48. Faculta-se ao beneficiário a renúncia ao valor excedente dos limites apontados no art. 47. Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Destaque-se, entretanto, que em recente julgamento proferido no Recurso Extraordinário 729107/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, o col. Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” A Corte Constitucional assentou que, uma vez consolidado o crédito, a nova lei que modifica os limites que determinaram o procedimento já observado, não retroage. Destacou a premência de se resguardar a segurança jurídica e o respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Confira-se a ementa do julgado: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Feitas todas essas considerações, verifica-se que no caso sob exame, quando expedida a requisição de precatório, em 3/7/2006, estava em vigor a Lei no 3.624/2005, que fixava em 10 (dez) salários mínimos o patamar máximo para a requisição de pagamento de pequeno valor. O pedido de que seja observada a Lei no 6.618/2020, que aumentou para 20 (vinte) salários mínimos o patamar para o pagamento imediato, portanto, não merece prosperar. Trata-se, à toda evidência, de lei nova que modificou o teto da RPV e não pode ser aplicada para as obrigações já consolidadas. Ante o exposto, notadamente diante do entendimento estabelecido pelo col. Supremo Tribunal Federal em sede de recurso repetitivo, indefiro o pedido do exequente MARCOS ANTONIO AGUIAR DUPIN. Intime-se. Brasília-, 8 de outubro de 2020 09:52:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora